Tribunal: TJPA
Processo: 0802203-11.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802203-11.2023.8.14.0201

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 698 DO STF E DISPOSITIVOS DA LINDB. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém e pela Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA, com fulcro no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelos ora embargantes, mantendo sentença que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

2.

A ação tem por objeto a determinação judicial para reestruturação do CREAS José Carlos Pacheco, em Icoaraci, e implantação de nova unidade no distrito de Outeiro, diante de graves deficiências na prestação dos serviços de assistência social voltados à proteção de crianças e adolescentes em situação de risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de apreciar (i) o Tema 698 do STF; (ii) os arts. 20 e 22 da LINDB; (iii) dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, bem como (iv) se caberia atribuição de efeito modificativo à decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de omissão ou obscuridade. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente as questões centrais do processo, especialmente a legitimidade da intervenção judicial em caso de omissão estatal na efetivação de direitos fundamentais.
5. A atuação jurisdicional não configurou ingerência indevida na esfera do Executivo, mas exercício do dever de proteção a direitos indisponíveis, diante da inércia administrativa comprovada.
6. Fundamentação adequada quanto à inaplicabilidade do argumento da reserva do possível, diante da ausência de comprovação de limitações orçamentárias impeditivas e da prioridade absoluta conferida à proteção da infância.
7. Inexistência de vícios no julgamento que justifiquem acolhimento dos aclaratórios. O não acolhimento da tese sustentada pela parte não configura omissão.
8. O pedido de prequestionamento, por si só, não autoriza o provimento dos embargos. Aplicação do entendimento consolidado acerca do prequestionamento ficto no CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. "Não configura omissão ou obscuridade a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pelas partes, quando a decisão embargada enfrenta adequadamente o núcleo da controvérsia."
2. "A intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais é legítima diante de omissão administrativa, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, §1º, e 227; CPC, art. 1.022; LINDB, arts. 20 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG; TJPA, Apelação/Remessa Necessária 0023560-65.2008.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM E FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 29454493, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposta pelos ora embargantes,

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci/PA, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0802203-11.2023.8.14.0201
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, o
Ministério Público
propôs ação civil pública objetivando a reestruturação do CREAS José Carlos Pacheco, localizado em Icoaraci, e a implantação de um novo CREAS no Distrito de Outeiro, ante a constatação de graves deficiências no atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade.

Dentre os principais problemas apontados pelo MPPA na inicial, incluem: Demora excessiva nos atendimentos iniciais, dificultando o acesso da população aos serviços de assistência social; Número insuficiente de profissionais, devido à alta demanda e à redução do quadro funcional; Falta de estrutura administrativa e operacional, prejudicando a continuidade dos serviços prestados.

Destaca que, mesmo após diversas tentativas extrajudiciais de solução, inclusive com sugestão de celebração de TAC, a omissão persistiu.

Pleiteou, então, a condenação do município a (i) contratar profissionais técnicos suficientes (psicólogos e assistentes sociais), (ii) adequar o espaço físico do CREAS, (iii) reduzir o tempo de atendimento inicial e (iv) implantar novo CREAS no Distrito de Outeiro.

O
juízo de origem
julgou totalmente procedente o pedido, condenando os réus à obrigação de fazer, consistente na reestruturação do CREAS José Carlos Pacheco, com apresentação de cronograma em 90 dias e conclusão das obras em 180 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

Face à sentença, o
Município de Belém e a FUNPAPA
interpuseram recurso de Apelação, aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do ente municipal. Afirma que a Fundação Papa João XXIII, detém personalidade jurídica própria, responsável, portanto, pelos seus atos, tendo inclusive autonomia administrativa e financeira.

No mérito, alega que a sentença viola o princípio da separação dos poderes, defendendo que a determinação judicial para a implementação de medidas administrativas específicas e a fixação de prazos para obras públicas configuram ingerência indevida do Poder Judiciário nas atribuições do Executivo.

Sustenta que a sentença extrapolou os limites do controle judicial, ao fixar providências pontuais e imediatas.

Destaca que a FUNPAPA vem adotando medidas para atender às demandas sociais, apesar das limitações orçamentárias e do aumento da população em situação de vulnerabilidade social, promovendo, inclusive, com mutirões, inclusão de novos profissionais e estruturação técnica conforme os protocolos do SUS.

Requer o provimento do recurso, com acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou, alternativamente, a reforma da sentença por vício de inconstitucionalidade e ilegalidade.

Apresentadas
contrarrazões,
o Ministério Público, defende a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que este é o ente federativo titular da política de assistência social, cabendo-lhe estruturar e garantir a prestação adequada dos serviços socioassistenciais, inclusive por meio de sua entidade descentralizada, a FUNPAPA.

Enfatiza que não se trata de responsabilização pessoal, mas institucional, e que a jurisprudência pátria reconhece a legitimidade do ente federado nessas circunstâncias.

No mérito, sustenta-se a constitucionalidade da sentença, argumentando que não houve violação ao princípio da separação dos poderes, mas, ao contrário, o Poder Judiciário exerceu seu dever de assegurar a efetividade de direitos fundamentais, como o direito à assistência social, à infância e à dignidade humana.

Reitera-se que os elementos constantes nos autos demonstram de forma inequívoca a precariedade da estrutura do CREAS José Carlos Pacheco, comprometendo a efetividade do PAEFI, essencial à proteção de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal ou social, e ao fim, pugna pela manutenção integral da sentença, com o desprovimento da apelação, a fim de assegurar a efetividade da política de assistência social e a proteção integral de crianças e adolescentes.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau

ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas, destacando que o art. 4º da Recomendação 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, autoriza a não atuação simultânea de Membros do Ministério Público, com o fim de evitar repetição de argumentos.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, para manter a sentença recorrida, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face ao acórdão, o
Município de Belém e a FUNPAPA
opuseram os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de obscuridade e omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698, bem como deixado de apreciar os arts. 20 e 22 da LINDB e diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, requerendo, ainda, o prequestionamento expresso da matéria e a atribuição de efeito modificativo ao julgado.

O
Ministério Público
apresentou
contrarrazões
sustentando que não há omissão, obscuridade ou contradição, que o acórdão apreciou adequadamente as questões essenciais da controvérsia. Que os embargos de declaração são utilizados apenas como meio de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

Alegou, ainda, que a intervenção do Poder Judiciário foi legítima, diante da omissão estatal na efetivação de políticas públicas essenciais, estando em conformidade com o entendimento do STF no Tema 698 e que os arts. 20 e 22 da LINDB não afastam o dever constitucional do Estado de garantir direitos fundamentais.

Diante disso, requer o não acolhimento dos embargos e a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargantes sustentam a existência de obscuridade e omissão no acórdão, mediante os argumentos acima mencionados.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, mantendo a sentença com base na constatação de deficiência grave na prestação do serviço público objeto da demanda, legitimando a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade de direitos fundamentais, vejamos:

A Constituição Federal, em seu art. 5º, §1º, e art. 227, consagra a proteção integral da infância e da juventude como dever da família, da sociedade e do Estado, conferindo ao Judiciário o poder-dever de assegurar a efetividade dos direitos fundamentais diante da comprovada omissão ou inércia administrativa.

A atuação jurisdicional não significa ingerência indevida, mas sim o exercício da garantia da ordem constitucional, principalmente quando restar evidenciada a insuficiência dos serviços socioassistenciais, a omissão reiterada do Poder Público, a falta de resposta efetiva a expedientes ministeriais, e a recusa até mesmo em celebrar Termo de Ajustamento de Conduta para solução extrajudicial do conflito.

A fixação de obrigações de fazer e de prazos, em hipóteses como a presente, objetiva assegurar a proteção a direitos indisponíveis e não atinge a discricionariedade administrativa, pois não determina o modo, mas apenas o resultado mínimo exigido pela Constituição e pela legislação infraconstitucional.

Portanto, tenho certo que a decisão judicial ora hostilizada tão somente concretizou o dever já imposto pela legislação de regência, diante do comprovado descumprimento voluntário e injustificado dos responsáveis.

Neste ponto, relevo que embora os recorrentes afirmem que a FUNPAPA vem promovendo ações para a melhoria do serviço, apontando mutirões, inclusão de novos profissionais e suposta adequação à demanda crescente, a instrução probatória demonstra que as medidas adotadas foram insuficientes, pontuais e não alcançaram o patamar mínimo exigido para o atendimento tempestivo e digno de crianças e adolescentes em situação de risco, com tempo de espera que, em algumas hipóteses, ultrapassou quatro meses, como reconhecido nos próprios informes da FUNPAPA.

O argumento da "reserva do possível" não pode ser invocado para justificar omissão continuada, especialmente quando a própria legislação de regência impõe prioridade absoluta às crianças e adolescentes, e o serviço em questão apresenta grave déficit de estrutura, pessoal e atendimento, não obstante reiteradas tentativas de solução extrajudicial.

A alegação genérica de restrições orçamentárias não foi minimamente comprovada nos autos de modo a afastar a obrigação constitucional do ente federativo.

Desta feita, entendo improcedentes as razões recursais, sendo legítima a atuação jurisdicional diante da inércia administrativa e do prejuízo ao direito fundamental de crianças e adolescentes em situação de risco, assim como, as medidas determinadas na sentença encontram fundamento constitucional e legal, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade no comando judicial impugnado.

(...)

Observa-se que a interpretação conferida pelo colegiado encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a intervenção judicial em políticas públicas é admissível quando evidenciada a omissão ou falha relevante da Administração, sem que isso configure afronta ao princípio da separação dos poderes.

A alegação de omissão quanto ao Tema 698 do STF não se sustenta, pois o acórdão, ainda que não tenha mencionado expressamente todos os dispositivos ou precedentes invocados pelos embargantes, apreciou o núcleo da controvérsia, afastando a tese de ingerência indevida do Judiciário na esfera administrativa.

É pacífico o entendimento de que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.

Vejamos entendimento pacificado:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU
TODAS AS QUESTÕES
NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I -
Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015
"veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida"
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
(...)
IV - Agravo interno improvido

Esse é o entendimento seguido por esta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.3.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015).
4. A prescrição é uma questão preliminar em relação às demais questões suscitadas. Uma vez acolhida a prescrição, as demais alegações nem serão examinadas.5. Embargos de Declaração desprovidos. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0023560-65.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2018)

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos. 2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Do mesmo modo, não se verifica omissão quanto aos arts. 20 e 22 da LINDB, uma vez que o julgado considerou a necessidade de proteção de direitos fundamentais diante da situação concreta evidenciada nos autos, não se confundindo a discordância da parte com a existência de vício sanável por embargos declaratórios.

O simples fato de a decisão não ter acolhido a interpretação jurídica defendida pelo Município não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgado. Ressalto que os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ representada pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Por fim, o pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios, sobretudo quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Estando o acórdão devidamente fundamentado e ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ademais, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Portanto, é evidente que os embargantes buscam, em verdade, a rediscussão do mérito e a modificação do entendimento firmado pelo colegiado, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026